Tribunal: STF
Processo: ARE 1410664
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LICITAÇÃO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. É imprescindível a prévia licitação para a concessão ou a permissão da exploração de serviços públicos, nos termos do que dispõe o art. 175, caput, da Constituição Federal. Precedentes.



    2. Mesmo nas hipóteses de permissões anteriores à Constituição de 1988, esta Corte fixou entendimento de que não há justificativa para a prorrogação destes atos administrativos além do tempo razoável para a realização dos devidos procedimentos licitatórios. Precedentes.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.